Tribunal: TJSP
Processo: 2025258-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Oncológico
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. MEDICAMENTOS.
1. Pretensão de em tutela antecipada compelir a Fazenda do Estado de São Paulo ao fornecimento dos os fármacos "dabrafenibe" e "trametinibe", necessários para o tratamento da enfermidade da qual padece o agravante.
2. Observância do tema no 106 do Superior Tribunal de Justiça – relatório do NATJUS que não desautoriza a indicação do fármaco;

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. MEDICAMENTOS.
1. Pretensão de em tutela antecipada compelir a Fazenda do Estado de São Paulo ao fornecimento dos os fármacos "dabrafenibe" e "trametinibe", necessários para o tratamento da enfermidade da qual padece o agravante.
2. Observância do tema no 106 do Superior Tribunal de Justiça – relatório do NATJUS que não desautoriza a indicação do fármaco; prevalência, por ora, da prescrição médica. Decisão reformada.
Recurso provido.